Tribunal: TJDFT
Processo: 0706073-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706073-69.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO PAULO GOMES DO NASCIMENTO FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS EXTREMAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE JOÃO PAULO CONHECIMENTO PARCIALMENTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelações criminais em face da sentença que condenou os recorrentes pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, um deles à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, calculados à razão mínima; e o outro, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento total de 800 (oitocentos) dias-multa, padrão unitário mínimo legal. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em analisar as alegações de (i) ilegalidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar; e os pedidos de (ii) absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal ou insuficiência de provas para condenação (iii) fixação da pena-base no mínimo legal; (iv) reconhecimento do tráfico privilegiado; (v) fixação de regime menos gravoso e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (vi) isenção da pena de multa e das custas processuais. III. Razões de decidir: 3. Ausente o interesse recursal quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade formulado por um dos réus, tendo em vista que ambos foram colocados em liberdade em audiência de custódia e responderam ao processo em liberdade. 4. Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal sem mandado poderá ocorrer no caso de prisão, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 5. No caso, a busca pessoal não se fundou na mera intuição dos policiais, mas em elementos fáticos legítimos, tendo em vista que, assim que avistaram as viaturas policiais, os réus se separaram, andando rapidamente em sentidos opostos, e um dele dispensou uma chave veicular no chão. 6. Não há que falar em ausência de justa causa para o ingresso na residência, pois o réu foi abordado em via pública, mantendo depósito/guardando em um veículo automotor porção significativa de maconha tipo “Skank”, a denotar que havia a real possibilidade de serem encontrados outros objetos ilícitos em sua residência, considerando inclusive que ele morava a poucos metros de distância do local do flagrante. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de que a alegação de quebra de cadeia de custódia está relacionada ao exame da prova colhida e à sua eficácia, não se tratando de nulidade, bem como que incumbe à Defesa a demonstração de violação da cadeia de custódia e do prejuízo suportado. 8. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelos acusados, consubstanciadas principalmente nos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, confirmados pelos demais elementos de convicção produzidos e acostados nos autos, é de rigor a manutenção da condenação dos recorrentes pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, não havendo que falar em absolvição, sob qualquer argumento. 9. A palavra da testemunha policial reveste-se de relevante eficácia probatória, porque firme, coerente e confirmada em Juízo, sob a garantia do contraditório, tornando-se apta a fundamentar a condenação, em especial porque as suas declarações acerca do cumprimento das suas atribuições como agente público gozam de presunção de veracidade, e também porque estão em plena consonância com as demais provas dos autos. 10. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, configurando fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente. 11. A quantidade e natureza do entorpecente, quase 1,5kg (um quilo e quinhentos gramas) de maconha justificam a exasperação da pena-base, pois a conduta do apelante é apta a expor a saúde de muitas pessoas aos efeitos deletérios da referida substância entorpecente. 12. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não se observa no caso. 13. O preceito secundário do tipo penal pelo qual o réu restou condenado prevê dois tipos de sanção: a pena privativa de liberdade e a pena pecuniária, e trata-se de norma de caráter cogente, que não pode ser afastada pelo julgador. Ademais, ela deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, o que se verifica no caso, pois fixada com base nos mesmos critérios empregados na delimitação da pena corporal. 14. O estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, como as custas processuais, deve ser aferido no Juízo das Execuções. IV. Dispositivo: 15. Rejeitadas as preliminares. Recurso de João Paulo parcialmente conhecido. Recursos parcialmente providos. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 155, 158-D, §1o, 240, § 2o e 244, todos do Código de Processo Penal, e 272, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando ilicitude das provas colhidas, inobservância à quebra da cadeia de custódia, bem como ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa, diante da ausência de intimação da defesa sobre a inclusão do recurso de apelação em pauta de julgamento. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega violação aos artigos 5o, caput e incisos X e XI, e 129, inciso VII, ambos da Constituição Federal, reagitando as teses trazidas no recurso especial acerca da ilegalidade das provas e da ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 158-D, §1o e 240, § 2o, todos do CPP, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à higidez das buscas realizadas e quanto à suficiência das provas coligidas em observância ao devido processo legal, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A pretensão de reconhecimento da ilicitude da entrada policial demanda necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.825.958/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à tese de ofensa aos artigos 244 do CPP e 272, § 2o, do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). O extraordinário, por seu turno, não reúne condições de trânsito, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012